Tribunal: TJPA
Processo: 0870251-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870251-18.2020.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY DE JESUS PANTOJA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0870251-18.2020.8.14.0301
Juízo de Origem
: 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
Apelante
: Sidney de Jesus Pantoja Rodrigues
Advogado do Apelante
: Alcindo Vogado Neto (OAB/PA 6266)
Apelado
: Banco do Estado do Pará S/A (Banpará)
Advogados do Apelado
: Vitor Cabral Vieira e Eron Campos Silva
Relatora
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contratos bancários com devolução de valores e indenização por danos morais, alegando-se cobrança de juros abusivos.

II - É pacífico no STJ (REsp n.º 1.061.530/RS e Súmula 382) que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, salvo demonstração de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

III - As taxas contratadas situaram-se dentro da média de mercado e foram livremente pactuadas, inexistindo qualquer vício de consentimento ou desequilíbrio contratual.

IV - Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0870251-18.2020.8.14.0301
Juízo de Origem
: 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
Apelante
: Sidney de Jesus Pantoja Rodrigues
Advogado do Apelante
: Alcindo Vogado Neto (OAB/PA 6266)
Apelado
: Banco do Estado do Pará S/A (Banpará)
Advogados do Apelado
: Vitor Cabral Vieira e Eron Campos Silva
Relatora
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Sidney de Jesus Pantoja Rodrigues, em face de sentença do juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada pelo apelante contra o Banco do Estado do Pará S/A (Banpará).

Na petição inicial, o autor/apelante alegou ser correntista do réu/apelado e contratante de diversos empréstimos na modalidade Banparacard, por meio dos quais identificou a cobrança de juros abusivos, resultando em descontos mensais em sua conta corrente superiores à taxa média de juros do mercado. Requereu, em sede de tutela de urgência, a redução dos descontos mensais, a exibição dos contratos de empréstimos, a restituição em dobro dos valores considerados excessivos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pleiteou ainda a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

O juízo de origem concedeu a gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na contestação, o réu sustentou que as taxas praticadas nos contratos estavam dentro dos parâmetros de mercado e que não havia qualquer demonstração cabal da abusividade alegada. O autor apresentou réplica, reiterando seus argumentos iniciais. Após a fase de instrução, o juízo a quo julgou antecipadamente o mérito, considerando a ausência de necessidade de produção de novas provas.

Na sentença, o juízo considerou que os juros aplicados nos contratos não eram abusivos, destacando que a taxa média praticada pelo mercado na época das contratações era compatível com os percentuais pactuados. Além disso, reconheceu a prescrição dos contratos celebrados antes de 22/11/2010, com base no prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, argumentou que o juízo de origem não analisou devidamente as provas que demonstravam a abusividade das taxas de juros cobradas, requerendo a reforma da sentença para que fossem ajustados os contratos aos limites estabelecidos pela taxa média de juros do Banco Central, com a devolução dos valores cobrados em excesso, devidamente atualizados e em dobro. Aduziu, ainda, que o produto Banparacard se assemelhava a um crédito pessoal consignado e deveria obedecer aos limites impostos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

Em contrarrazões, o réu defendeu a manutenção da sentença, ressaltando que as taxas pactuadas estavam dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, além de argumentar que a capitalização de juros, quando pactuada expressamente, é admitida em contratos bancários. Requereu, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em patamar condizente com a complexidade e os valores envolvidos no processo.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0870251-18.2020.8.14.0301
Juízo de Origem
: 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
Apelante
: Sidney de Jesus Pantoja Rodrigues
Advogado do Apelante
: Alcindo Vogado Neto (OAB/PA 6266)
Apelado
: Banco do Estado do Pará S/A (Banpará)
Advogados do Apelado
: Vitor Cabral Vieira e Eron Campos Silva
Relatora
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal

O apelante argumenta que a taxa de juros aplicada aos contratos pactuados é abusiva e que a capitalização mensal é indevida.

Sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar a ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado, conforme já pacificado no STJ , por meio do Resp n. 1.061.530/RS e SÚMULA 539/STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de crédito pessoal não consignado – com juros prefixados e capitalizados no seguinte patamar:

Modalidade de Empréstimo

Data da Contratação

Nº da Operação

Taxa de Juros Mensal (%)

Taxa média de Juros*

BANPARACARD

03/12/2010

1312059

5,49

4,72

BANPARACARD

28/03/2012

1780719

5,49

4,89

BANPARACARD

28/03/2012

1781272

5,49

4,89

BANPARACARD

03/02/2017

3188699

5,49

7,64

BANPARACARD

03/02/2017

3188817

5,49

7,64

BANPARACARD

27/06/2018

3538528

5,49

6,58

BANPARACARD

27/06/2018

3538916

5,49

6,58

BANPARACARD

26/11/2019

3910430

3,80

6,05

BANPARACARD

26/11/2019

3911777

3,80

6,05

BANPARACARD

30/04/2021

4300583

3,61

5,32

BANPARACARD

30/04/2021

4301114

3,61

5,32

BANPARACARD

11/05/2021

4310939

3,61

5,05

BANPARACARD

02/08/2021

4370819

3,61

5,01

Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). Ressaltando-se que são considerados abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS), não sendo este o caso em tela.

Assim, o mero fato de os juros ultrapassarem 12% ao ano não caracteriza abusividade, conforme orientação do STJ:

Súmula 382 do STJ:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.”

Portanto, no presente caso, não foi demonstrada qualquer cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, tampouco qualquer vício de consentimento no momento da celebração do contrato. As taxas pactuadas estão em conformidade com as práticas de mercado e com os normativos vigentes, sendo plenamente válidas.

Então, não sendo verificada qualquer abusividade nas cédulas de crédito bancário em questão, não merece reparo a sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade
, não havendo que se falar em repetição de indébito e nem danos morais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos deste voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 27/02/2025